Tribunal: TJMT
Processo: 0004131-21.2017.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004131-21.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BENEDITO DE BARROS IGNACIO - CPF: 735.657.178-15 (APELADO), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA BISPO BRANDAO - CPF: 032.680.861-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta pela seguradora, que busca a reforma da decisão que concedeu indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. O acidente ocorreu em 16/07/2015, quando o autor sofreu fratura na coluna, em decorrência de impacto causado por caminhão, veículo por ele conduzido.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Laudo Pericial Judicial atesta a invalidez permanente do autor, impedindo a reforma da decisão;
(ii) saber se o nexo causal entre o acidente e as lesões é suficiente para garantir o direito à indenização, conforme as normas aplicáveis.

III. Razões de decidir:

3.

O laudo pericial complementar atestou lesão permanente na coluna do autor, com grau intenso de incapacidade (75%) e incapacidade total, segundo a Tabela DPVAT.

4.

O nexo causal entre o acidente e as lesões foi devidamente comprovado pelo laudo pericial, que descreveu e demonstrou a lesão e a incapacidade definitiva do autor.

5.

A decisão de primeiro grau foi mantida, sendo insuficiente a argumentação da apelante para desconstituir a comprovação da invalidez permanente.

6.

Os honorários advocatícios foram majorados para 20%, conforme previsto no art. 85, § 11o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prova pericial é suficiente para comprovar a invalidez permanente e a incapacidade total do autor.

2.

O nexo causal entre o acidente e a lesão é devidamente estabelecido, gerando direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.058/PE.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SABEMI SEGURADORA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1aa Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por BENEDITO DE BARROS IGNÁCIO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega ausência de nexo de causalidade ao argumento de que a sentença singular não observou a prova produzida nos autos. Aduz que o Laudo Pericial Judicial não atesta a incapacidade permanente alegada.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente ação
.

Sem contrarrazões (Num. 235670167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante busca a reforma do
decisum
ao argumento de que o Laudo Pericial Judicial não atesta invalidez permanente. A irresignação, porém, não prospera.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito em 16/07/2015, conforme Boletim de Ocorrência (
Num. 235669660 – pág. 23
).

O Laudo de Exame de Corpo de Delito registra o atendimento do autor, ora apelado, com fratura, conforme raio-x e ressonância de coluna, de vertebra L2 em decorrência de acidente de trabalho causado por impacto do veículo caminhão, conduzido por ele (Num. 235669660 - pág. 27).

A médica perita judicial Dra. Jéssica Bispo Brandão (CRM-MT 10093), em Laudo Pericial Complementar (Num. 235669689), atestou
lesão
na coluna, CID S32, é em grau Residual (13%1, Leve (25%), Média (50%), Intensa (75%) ou Completa (100%).
Relatou que
realizou os exames solicitados com muita dificuldade e com quadro álgico (como subir em maca, agachar), apresentando assim incapacidade permanente e total, diante da avaliação segundo a Tabela DPVAT o mesmo apresenta lesão na coluna em Grau Intenso (75%)
.

O que se observa no cotejo da documentação carreada aos autos é que as lesões noticiadas originaram-se de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento)
.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025